Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS PELO BANCO APÓS CIÊNCIA DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente do autor relativos a dois contratos de empréstimo, mantendo-se, contudo, os descontos averbados diretamente em contracheque. A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, relativos a contratos de mútuo, após a revogação expressa da autorização pelo correntista, e se o banco deve se abster de realizá-los.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta corrente o direito de revogar a autorização para débitos automáticos, com eficácia imediata ou a partir da ciência da instituição financeira.
4. O STJ, ao julgar o Tema 1.085 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor.
5. Após a revogação da autorização, o desconto automático torna-se ilícito, cabendo ao devedor adimplir a obrigação por outros meios.
6. O autor notificou previamente a instituição financeira sobre o cancelamento da autorização, o que foi ignorado, sendo mantidos os descontos indevidamente mesmo após a concessão de liminar judicial.
7. A obrigação de pagar permanece íntegra e exigível, mas o meio de cobrança deve respeitar os limites legais e a manifestação de vontade do consumidor.
8. O descumprimento da revogação configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, legitimando a intervenção judicial para cessar a conduta abusiva do banco.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.013; Resolução BACEN no 4.790/2020; Resolução CMN no 3.695/2009 (com redação da Resolução CMN no 4.480/2016).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 01.03.2019; REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1966633, 0701799-95.2024.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 28/02/2025.

(ic)